Tribunal: TJDFT
Processo: 0022956-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. O acórdão embargado não contém nenhuma das hipóteses que permitam o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.

3. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que consideram-se incluídos no acórdão os dados normativos articulados pela embargante com a finalidade de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 3.1. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelo embargante, com a finalidade de promover o prequestionamento almejado.

4. Recurso conhecido e desprovido.